Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-70.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000016-70.2012.8.14.0097

APELANTE: ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000016-70.2012.814.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2. Justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e consequências do crime), até porque, conforme entendimento sumulado nesta Corte de Justiça (Súmula nº 23), basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

4. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000016-70.2012.814.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4747642) em resumo, que em 10/01/2012 às 15h30, policiais militares flagraram o acusado
Altiery do Nascimento Costa
juntamente com outros 2 (dois) denunciados, em sua residência, com um depósito contendo 4 (quatro) invólucros pesando no total 67,50g de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercializar tal entorpecente bem como a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4747660), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4747662 p. 1/7), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente a redução da pena aquém do mínimo legal com a adequação do regime inicial mais favorável.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4747662 p .13/24, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4747664).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, após denúncia nº 188844 (ID nº 4748169 p. 5). Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o acusado
4 (quatro) invólucros pesando no total 67,50g de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4748166 p. 27).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade manter em depósito.

A
testemunha de acusação
Ronaldo Gomes Barata
Policial Militar que realizou o flagrante, em seu depoimento - em Juízo -, declarou que mediante denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Didi Colares diligenciou na área e lá encontrou os três acusados. Ao procederem a abordagem encontraram dentro do fogão um pote de margarina contendo 4 (quatro invólucros) de uma substância química (termo audiovisual id. 4748388-4748391).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, em área que mediante denúncia estava sendo ponto de tráfico, estava com 67,60g de entorpecente para fins comerciais escondidos e acondicionados em um pote de margarina dentro de um fogão.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (4773628 - Pág. 11 e 4773630 - Pág. 11).

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a conduta social do réu e as consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/12/2021